Tribunal: STF
Processo: ARE 1313345
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRIMEIROS EMBARGOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO SINGULAR. JULGAMENTO PELA TURMA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.024, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. JULGAMENTO A SER REALIZADO PELO PROLATOR DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I – Consoante dispõe o art. 1.024, § 2°, do CPC/2015, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    II – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado a fim de que os primeiros embargos de declaração sejam julgados, nos termos do art. 1.024, § 2°, do CPC/2015, pelo prolator da decisão embargada.